Tribunal: TJDFT
Processo: 0709913-69.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MISERABILIDADE AFASTADA. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. TRANSCURSO DO PRAZO IN ALBIS. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO APELO DO AUTOR/RECONVINDO. UNIÃO ESTÁVEL E CASAMENTO. PARTILHA IGUALITÁRIA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DA SOCIEDADE CONJUGAL. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL EM DESFAVOR DO EX-CÔNJUGE. OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO DO ASSISTENTE PROCESSUAL AO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. DETERMINAÇÃO LEGAL. FIXAÇÃO DE INDEXADORES PARA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DAS DÍVIDAS EM DINHEIRO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS AUTÔNOMOS PARA A AÇÃO DE RECONVENÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO AUTOR E DA ASSISTENTE. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM.
1. A análise da hipossuficiência financeira evidenciou que o autor/reconvindo detém capacidade para arcar com o pagamento das custas do processo sem prejuízo ao seu sustento. 1.1. Apesar de regularmente intimado para promover o recolhimento do preparo recursal, o aludido apelante deixou transcorrer in albis o prazo assinado, circunstância que caracteriza a deserção e torna inviabilizado o conhecimento do seu recurso, com fundamento no artigo 99, §7o c/c artigo 101, §2o e artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.
2. O imóvel inequivocamente adquirido na constância da sociedade conjugal, observado o regime de bens, deve ser partilhado igualitariamente. Ademais, a inteligência dos artigos 1.643 e 1.644 do Código Civil, impõem a responsabilidade solidária dos cônjuges pelas dívidas contraídas em prol da família.
3. O uso exclusivo do único imóvel comum por um dos ex-cônjuges legitima o outro, que se encontra privado de dele usufruir, a obter pagamento de indenização, a título de aluguel.
4. Depreende-se do artigo 121 do Código de Processo Civil que o assistente simples sujeitar-se-á aos mesmos ônus processuais que o assistido, devendo, portanto, arcar com as despesas decorrentes do ônus sucumbencial.
5. A correção monetária das dívidas pecuniárias vencidas no curso do litígio deverá ocorrer pelo IPCA-E, a partir do desembolso, e os juros de mora de 1% ao mês serão incidentes a partir da citação.
6. Os honorários advocatícios são devidos autonomamente na reconvenção (artigo 85, § 1o do Código de Processo Civil).
7. Considerando que o autor e a assistente foram condenados ao pagamento de multa por litigância de má-fé em ação declaratória cujo objeto se sobrepunha a parte do direito discutido nesta ação de divórcio, a condenação por litigância de má-fé também neste feito, pelo mesmo fato, consolidaria o bis in idem.
8. Apelação do autor/reconvindo não conhecida. Apelação da ré/reconvinte conhecida e parcialmente provida. Honorários majorados.